Tribunal: TCU
Processo: 018.357/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que aplicou multa aos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Emerson Fernandes Daniel Júnior e Márcio Breno de Lima Paula contra o Acórdão 2754/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial a fim de alterar a redação do subitem 9.4 do Acórdão 2754/2022-TCU-Segunda Câmara para os seguintes termos: "9.4. julgar irregulares as contas de Emerson Fernandes Daniel Júnior e Márcio Breno de Lima Paula, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'b', 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor;" 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes, à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) e à Procuradoria da República no Município de Mossoró/RN.